Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710170-74.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 49338415, transcorreu in albis o prazo para a defesa de CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA apresentar as razões de apelação. Reiterada a intimação do réu, via Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa do seu patrono, Dr. GUILHERME AGUIAR ALVES, OAB/DF 43.201-A (ID 49888509), o prazo transcorreu novamente sem cumprimento da determinação (ID 50232806). Diante disso, concedo a derradeira oportunidade ao réu para a apresentação, por meio do advogado constituído, das razões ao recurso de apelação interposto na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, na Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 48800838). Transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação, intime-se o réu, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Fica o réu ciente de que, em caso de inércia, os autos serão imediatamente remetidos à Defensoria Pública. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora